Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
Os embargos de declaração servem para aclarar dúvida, obscuridade, afastar contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos. Embargos não providos.